Tribunal: TJMT
Processo: 1005576-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1005576-42.2021.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: ISABELLA DE OLIVEIRA NOGUEIRA;
IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Isabella de Oliveira Nogueira contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso e do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN.
Antes de decidir o pedido de deferimento de liminar, entendo necessário ouvir previamente as autoridades apontadas coatoras.
Cientifique-as para, no prazo de cinco (5) dias, manifestar.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 6 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator